Tribunal: TJES
Processo: 5002111-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – ART. 134, §3º, DO CPC/2015 – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO IMPRÓPRIA – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXECUTADOS ORIGINÁRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) O art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil, veicula hipótese de suspensão “imprópria”, já que apenas impede a prática de atos processuais que dependam da solução do incidente instaurado pelo credor.

2)
Inexiste razão para impedir o desenvolvimento da lide executória, em relação aos executados, por força da instauração de incidente que visa reconhecer a responsabilidade patrimonial de terceiros que, por óbvio, não integram aquela demanda, porquanto intentado o incidente já no seu decorrer, diante do insucesso das tentativas de localizar bens dos devedores originários passíveis de constrição.

3)
A suspensão do cumprimento de sentença ou do processo autônomo de execução somente se justifica quando houver possibilidade de o patrimônio do terceiro vir a ser atingido logo após a citação, o que não se verifica quanto ao executado, haja vista que a submissão do seu patrimônio próprio, diante da prática de atos executivos praticados em seu desfavor, independe da solução do incidente posteriormente instaurado.

4)
Eventual acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica terá o condão apenas de ampliar subjetivamente o polo passivo da lide executória, não eximindo as partes originalmente executadas de satisfazerem o crédito.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002111-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: FACULDADE NSF - NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Banco Safra S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id 1207394) que, em “
incidente de desconsideração d
a
personalidade jurídica
”

instaurado em face de
Faculdade NSF – Nossa Senhora de Fátima Ltda-EPP
,
Centro Educacional NSF – Nossa Senhora de Fátima Ltda.
,
Saulo Riva Calil
e de
Sandra Maria Brioschi
, determinou, com fundamento no §3º do art. 134 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo principal (nº 0024270-37.2011.8.08.0024), que versa sobre
ação de execução de título extrajudicial
proposta em desfavor de
Finac Fac. Int. Nacional Ltda.
e de
Brenda Batista Riva
.

Nas razões recursais (Id 1207390), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
as medidas expropriatórias intentadas na lide executória, consistentes em tentativas de penhora online e de um imóvel, não foram capazes de saldar o débito, tornando-se necessário incursionar em outras medidas capazes de encontrar patrimônio a responder pelo débito cultivado pelos executados;
(ii)
distribuiu incidente de desconsideração de personalidade jurídica, no bojo do qual foi determinada a suspensão do feito principal;
(iii)
o §3º do art. 134 do Código de Processo Civil deve ser interpretado de modo a não prejudicar o andamento do processo executório em face de quem deve originalmente, nem óbice a prática de atos constritivos ao patrimônio dos devedores originários;
(iv)
o Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil orienta no sentido de que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá o trâmite da execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários;
(v)
o incidente instaurado tem por finalidade apenas incluir outros no polo passivo da demanda principal e
(vi)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o processo principal possa tramitar regularmente, confirmando-a, ao final, perante o Órgão Julgador.

Inicialmente deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de permitir o prosseguimento da demanda principal, em relação aos executados originários, até ulterior deliberação (Id 1211844).

Não foram apresentadas contrarrazões pelos agravados.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Banco Safra S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id 1207394) que, em “
incidente de desconsideração d
a
personalidade jurídica
”

instaurado em face de
Faculdade NSF – Nossa Senhora de Fátima Ltda-EPP
,
Centro Educacional NSF – Nossa Senhora de Fátima Ltda.
,
Saulo Riva Calil
e de
Sandra Maria Brioschi
, determinou, com fundamento no §3º do art. 134 do CPC/2015, a suspensão do processo principal (nº 0024270-37.2011.8.08.0024), que versa sobre
ação de execução de título extrajudicial
proposta em desfavor de
Finac Fac. Int. Nacional Ltda.
e de
Brenda Batista Riva
.

Nas razões recursais (Id 1207390), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
as medidas expropriatórias intentadas na lide executória, consistentes em tentativas de penhora online e de um imóvel, não foram capazes de saldar o débito, tornando-se necessário incursionar em outras medidas capazes de encontrar patrimônio a responder pelo débito cultivado pelos executados;
(ii)
distribuiu incidente de desconsideração de personalidade jurídica, no bojo do qual foi determinada a suspensão do feito principal;
(iii)
o §3º do art. 134 do Código de Processo Civil deve ser interpretado de modo a não prejudicar o andamento do processo executório em face de quem deve originalmente, nem óbice a prática de atos constritivos ao patrimônio dos devedores originários;
(iv)
o Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil orienta no sentido de que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá o trâmite da execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários;
(v)
o incidente instaurado tem por finalidade apenas incluir outros no polo passivo da demanda principal e
(vi)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o processo principal possa tramitar regularmente, confirmando-a, ao final, perante o Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal. Vejamos.

De acordo com o Código de Processo Civil, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a suspensão do processo, a teor do disposto no seu art. 134, §3º:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

A meu ver, tem razão o agravante em sua tese de que o dispositivo acima transcrito veicula hipótese de suspensão “imprópria”, já que apenas impede a prática de atos processuais que dependam da solução do incidente instaurado pelo credor.

Logo, inexiste razão para impedir o desenvolvimento da lide executória,
em relação aos executados
, por força da instauração de incidente que visa reconhecer a responsabilidade patrimonial de terceiros que, por óbvio, não integram aquela demanda, porquanto intentado o incidente já no seu decorrer, diante do insucesso das tentativas de localizar bens dos devedores originários passíveis de constrição.

Desta feita, correta a tese jurídica de que a suspensão do cumprimento de sentença ou do processo autônomo de execução se justifica quando houver possibilidade de o patrimônio do terceiro vir a ser atingido logo após a citação, o que não se verifica quanto ao executado, haja vista que a submissão do seu patrimônio próprio, diante da prática de atos executivos praticados em seu desfavor, independe da solução do incidente posteriormente instaurado.

A título de ilustração, trago a lume precedentes de egrégios tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de máquinas e equipamentos – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa – Insurgência recursal contra a r. decisão que acolheu o pedido de suspensão da fase de cumprimento de sentença formulado pela executada Admissibilidade -
Suspensão prevista no artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil que não obsta o prosseguimento da execução quanto ao devedor originário
–
Hipótese em que os atos executórios serão suspensos tão-somente quanto àqueles que integram o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jur
í
dica – Possibilidade de prosseguimento dos atos executivos em relação ao devedor originário
– Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido”.

(TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2102229-09.2020.8.26.0000, rel. Des. Jayme de Oliveira, julgado em 29/10/2020, DJ 29/10/2020)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 134, § 3º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO SOMENTE EM RELAÇÃO À PARTE QUE COMPÕE O INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA.

1.
A instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, não obsta a realização de atos de constrição que não guardem relação com a parte executada envolvida no incidente
.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.”

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 07012997220188070000, relª Desª Fátima Rafael, julgado em 25/04/2018, DJe 08/05/2018)

Da leitura da petição inicial, verifico que eventual acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica terá o condão, tão somente, de
ampliar
subjetivamente
o polo passivo da lide executória, não eximindo as partes originalmente executadas de satisfazerem o crédito.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de permitir o prosseguimento da demanda principal, em relação aos executados originários.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – ART. 134, §3º, DO CPC/2015 – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO IMPRÓPRIA – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXECUTADOS ORIGINÁRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) O art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil, veicula hipótese de suspensão “imprópria”, já que apenas impede a prática de atos processuais que dependam da solução do incidente instaurado pelo credor.

2)
Inexiste razão para impedir o desenvolvimento da lide executória, em relação aos executados, por força da instauração de incidente que visa reconhecer a responsabilidade patrimonial de terceiros que, por óbvio, não integram aquela demanda, porquanto intentado o incidente já no seu decorrer, diante do insucesso das tentativas de localizar bens dos devedores originários passíveis de constrição.

3)
A suspensão do cumprimento de sentença ou do processo autônomo de execução somente se justifica quando houver possibilidade de o patrimônio do terceiro vir a ser atingido logo após a citação, o que não se verifica quanto ao executado, haja vista que a submissão do seu patrimônio próprio, diante da prática de atos executivos praticados em seu desfavor, independe da solução do incidente posteriormente instaurado.

4)
Eventual acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica terá o condão apenas de ampliar subjetivamente o polo passivo da lide executória, não eximindo as partes originalmente executadas de satisfazerem o crédito.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.